Tribunal: TJSP
Processo: 2286721-73.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA ORDEM PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS PARA A ANÁLISE DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO A JUSTIFICAR A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. PODER JUDICIÁRIO NÃO É ÓRGÃO DE INVESTIGAÇÃO. ESCLARECIMENTO DE DIVERGÊNCIAS CADASTRAIS PÚBLICAS QUE ESTÁ AO ALCANCE DA PARTE.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA ORDEM PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS PARA A ANÁLISE DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO A JUSTIFICAR A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. PODER JUDICIÁRIO NÃO É ÓRGÃO DE INVESTIGAÇÃO. ESCLARECIMENTO DE DIVERGÊNCIAS CADASTRAIS PÚBLICAS QUE ESTÁ AO ALCANCE DA PARTE. RECURSO NÃO PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.
1. A ordem de juntada de documentos para análise do pedido de justiça gratuita não tem conteúdo decisório a justificar a interposição de Agravo de Instrumento.
2. Não se conhece, em sede recursal, de pedido não apreciado pelo juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância.
3. Não compete ao Poder Judiciário, por não ser órgão de investigação, efetuar diligências que estão ao alcance do particular para a defesa de seus interesses puramente patrimoniais.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294015
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2286721-73.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante POMPILIO
DE ANDRADE ROCHA, são agravados MANOEL LEITE DE ANDRADE,
CLERINEUDO ALEXANDRE DA SILVA e MARIA DA GLÓRIA AVELAR DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), DONEGÁ MORANDINI E BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286721-73.2019.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2286721-73.2019.8.26.0000
Agravante: Pompilio de Andrade Rocha
Agravados: Manoel Leite de Andrade, Clerineudo Alexandre da Silva e Maria da
Glória Avelar da Silva
Comarca: São Paulo
V. 1577
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA
ORDEM PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS PARA A
ANÁLISE DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA
DE
CONTEÚDO
DECISÓRIO
A
JUSTIFICAR
A
INTERPOSIÇÃO
DE
AGRAVO.
INADMISSÍVEL
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS.
IMPOSSIBILIDADE. PODER JUDICIÁRIO NÃO É ÓRGÃO DE
INVESTIGAÇÃO. ESCLARECIMENTO DE DIVERGÊNCIAS
CADASTRAIS PÚBLICAS QUE ESTÁ AO ALCANCE DA
PARTE.
RECURSO
NÃO
PROVIDO,
NA
PARTE
CONHECIDA.
1. A ordem de juntada de documentos para análise do pedido de
justiça gratuita não tem conteúdo decisório a justificar a
interposição de Agravo de Instrumento.
2. Não se conhece, em sede recursal, de pedido não apreciado pelo
juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância.
3. Não compete ao Poder Judiciário, por não ser órgão de
investigação, efetuar diligências que estão ao alcance do particular
para a defesa de seus interesses puramente patrimoniais.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito
suspensivo, contra a r. decisão que indeferiu o pedido de expedição do ofício à
Prefeitura Municipal de São Paulo, dispondo que é ônus exclusivo da parte
interessada, e, para apreciação do pedido de gratuidade da justiça, determinou à
parte que apresentasse documentos comprobatórios da hipossuficiência financeira,
no prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento e extinção.
Segundo o autor, ora agravante, a decisão merece ser reformada, em
síntese, porque (a) não consegue obter as informações requeridas pelo juízo
monocrático sem o auxílio do Poder Judiciário; (b) os documentos exigidos pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286721-73.2019.8.26.0000
3
juízo singular revelam-se em descompasso com a presunção de hipossuficiência
econômica que milita em seu favor, além de mostrarem-se desnecessários do ponto
de vista legal (págs. 01/12).
Distribuído o recurso, foi indeferido o pedido de concessão de efeito
suspensivo (págs. 18/19).
Sem contraminuta.
Não houve oposição ao Julgamento Virtual.
É O RELATÓRIO.
VOTO.
Primeiramente, não conheço, em parte, do recurso.
Isso porque a decisão que ordena a juntada de documentos para análise
do pedido de justiça gratuita não tem, de fato, conteúdo decisório a justificar a
interposição de Agravo de Instrumento, conforme já decidiu este Egrégio Tribunal
(Agravo Regimental Cível 2129434-47.2019.8.26.0000; Relatora: Fernanda Gomes
Camacho; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
17/07/2019 e Agravo Regimental Cível 2243520-70.2015.8.26.0000; Relator: Vito
Guglielmi; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
04/02/2016).
Além disso, dada a ausência de manifestação do magistrado de origem,
não pode ser apreciado, nesta instância, o pedido de concessão do benefício da
justiça gratuita, para que não ocorra indevida supressão de instância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286721-73.2019.8.26.0000
4
Na parte conhecida, o recurso não comporta provimento.
Com efeito, o pedido de expedição de ofícios, de fato, deve ser
rechaçado, pois extrapola os limites da razoabilidade na medida em que atribui ao
Poder Judiciário, indevidamente, a incumbência de sanar divergências cadastrais
que, por serem públicas, podem e devem ser esclarecidas pela própria parte por
meio de solicitações perante as repartições públicas competentes.
A respeito do tema, é importante considerar que, conforme já se decidiu:
“o processo não pode ser convertido em instrumento de pesquisa, sob pena de se
transformar o Poder Judiciário em órgão investigatório, o que afasta a ideia de
interesse da Justiça na expedição do ofício pleiteado, circunscrito ao mero interesse
privado do agravante. Descabe aos órgãos judiciários assumir a condição de
assessores das partes por implicar desempenho, pelo cartório, de inúmeros atos que,
a rigor, não são de sua função, atravancando os serviços forenses e desatendendo,
por via de consequência, o interesse público” (Agravo de Instrumento
2086422-80.2019.8.26.0000; Relator: Renato Sartorelli; Órgão Julgador: 26a
Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 10/06/2019).
Enfim, é certo que o juiz pode requisitar informações às repartições
públicas; entretanto, como o Poder Judiciário não é órgão de investigação, não lhe
compete efetuar diligências que estão ao alcance do particular com o intuito de
esclarecer dúvidas sobre a situação de bens que integram o patrimônio deste.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora